Tribunal: TJMT
Processo: 1014168-88.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014168-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FENZO OCULOS LTDA - CNPJ: 17.475.192/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014 DA CGJ/MT. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de apelação interposto por Condomínio Civil Pantanal Shopping contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fundada em contrato de locação comercial, ajuizada em desfavor de Fenzzo Óculos EIRELI – EPP, sob o fundamento de ausência de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo executivo com base na inexistência de bens ou ativos penhoráveis, à luz do art. 485, IV, do CPC e do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, bem como a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do feito, por ausência de bens passíveis de penhora, deve ser precedida de sua suspensão por um ano, conforme art. 921, III e § 1º, do CPC, durante o qual se suspende o curso da prescrição.

4. Findo esse prazo e não localizados bens, inicia-se o lapso da prescrição intercorrente, sendo prematura a extinção imediata do feito, sobretudo diante da diligência do exequente na tentativa de localizar ativos.

5. A aplicação automática do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, em contrariedade ao CPC, revela afronta à hierarquia normativa, pois não substitui o procedimento legalmente previsto para a paralisação e arquivamento do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis exige a prévia suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.

2. A aplicação do Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT deve observar os limites da legislação federal, não podendo ensejar extinção prematura do processo quando o exequente atua de forma diligente."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 921, III, § 1º e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. 1031467-78.2017.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13/07/2022; TJMT, Ap. Cív. 0007661-90.2009.8.11.0015, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10/11/2021; TJMT, Ap. Cív. 0001945-16.2017.8.11.0011, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26/01/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Execução por Título Extrajudicial n. 1014168-88.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
FENZZO ÓCULOS EIRELI - EPP
, que extinguiu sem resolução do mérito a execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo apelante.

Em suas razões recursais (ID 333094444), o apelante alega que a sentença deve ser anulada, pois não houve inércia ou abandono do processo de sua parte, tendo peticionado diversas vezes para impulsionar o feito. Sustenta que o juízo obstou o prosseguimento da execução ao indeferir as medidas requeridas para satisfação do crédito.

Argumenta o recorrente que o juízo de primeiro grau foi omisso ao não fornecer documento de pesquisa RENAJUD hábil para sua utilização, conforme se verifica no espelho anexado no ID 192762870, que estaria ilegível. Além disso, afirma que o juízo aguardou o pagamento da diligência para somente então sentenciar o feito, retendo os valores depositados sem realizar a penhora SISBAJUD dos ativos financeiros que eventualmente poderiam ser encontrados em nome da apelada.

Destaca o apelante que a empresa executada está com seu cadastro ativo na Receita Federal, o que comprovaria o pleno cumprimento de suas obrigações com o fisco, além de presumir que está em operação comercial.

Informa que opôs embargos de declaração instando o juízo a apreciar o pedido de ID 194110743, que impulsionava o feito executivo, visto que as custas da consulta a ser realizada já haviam sido pagas. Contudo, os embargos foram rejeitados e o juízo manteve-se inerte e omisso em sua decisão.

Aduz que a sentença proferida utiliza da impossibilidade de bens para extinguir o feito, apesar de indeferir outras medidas e diligências requeridas pelo apelante, que inclusive dariam azo para a satisfação do crédito, visto a situação ativa da operação comercial da apelada, incorrendo o juízo em evidente
error in judicando.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que se realize a consulta SISBAJUD, bem como seja disponibilizado espelho RENAJUD legível, com o devido prosseguimento da execução. Pugna ainda pela condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos (ID 334116365).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
CONDOMÍNIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Execução por Título Extrajudicial n. 1014168-88.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
FENZZO ÓCULOS EIRELI - EPP
, que extinguiu sem resolução do mérito a execução por título executivo extrajudicial ajuizada pelo apelante.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se da petição inicial que o Condomínio Civil Pantanal Shopping, ora apelante, ajuizou execução de título extrajudicial em face de Fenzo Óculos Ltda., com fundamento em contrato de locação comercial, no qual o locatário se comprometeu a pagar mensalmente o valor de R$ 7.000,00 a título de aluguel, acrescido de encargos condominiais e fundo de promoção.

A executada está inadimplente desde outubro de 2016, acumulando débito no valor de R$ 8.836,06 (oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e seis centavos), atualizado na petição inicial para R$ 10.294,01 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e um centavo).

A citação foi devidamente realizada, conforme aviso de recebimento constante do id. 333094375, não tendo a parte executada apresentado embargos à execução ou qualquer manifestação nos autos. Em 12/11/2018, a exequente requereu a realização de diligência para localização de ativos via Bacenjud (id. 333094376), cujo resultado foi negativo (id. 333094383).

Na sequência, houve pedido de pesquisa patrimonial via Renajud (id. 333094386), também sem êxito (id. 333094389). A busca no sistema Infojud igualmente restou infrutífera, conforme id. 333094408.

Em 07/02/2023, a parte executada requereu nova diligência nos sistemas eletrônicos integrados ao Poder Judiciário (id. 333094410), pedido que foi deferido (id. 333094413), mas novamente sem êxito (ids. 333094415 e 333094425).

Em 15/03/2025, a executada reiterou pedido de pesquisa patrimonial (id. 333094428), ocasião em que sobreveio a sentença (id. 333094435), extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n. 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, sob o argumento de inexistência de bens ou ativos penhoráveis em nome da parte executada Vejamos:

“[...] Trata-se de
execução por título executivo extrajudicial
ajuizada por
Condomínio Civil Pantanal Shopping
em desfavor de
Fenzzo Óculos Eireli – EPP
, todos qualificados nos autos, por meio da qual busca o recebimento de crédito oriundo de título executivo extrajudicial.

Pois bem. Com a devida vênia, foram tentadas todas as formas possíveis de localização e penhora de bens da parte executada, mas, nada foi encontrado.

Não obstante, cabe ressaltar que o feito tramita há anos, sem a realização de qualquer medida efetiva quanto a penhora de bens em nome do devedor.

Assim, diante da inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada,
mister
a extinção do feito, sem resolução de mérito, à luz do Provimento n.º 84/2014, da colenda CGJ/MT.

Com efeito, em não havendo bens hábeis à penhora, com vistas à otimização de espaço e trabalho por parte deste Juízo e do Cartório Judicial, tal medida é imprescindível no caso em tela.

Na verdade, não há qualquer sentido em perpetuar-se uma demanda judicial fadada ao momentâneo insucesso.

Logo, muito mais racional e lógico é propiciar à parte exequente buscar seu crédito em outra etapa temporal, quando souber da existência de bens que possibilitem alçar o crédito vindicado.

Posto isso, e pelo que mais consta dos autos, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e Provimento nº 84/2014, da colenda CGJ/MT,
JULGO EXTINTA
, sem resolução do mérito, a
execução por título executivo extrajudicial
ajuizada por
Condomínio Civil Pantanal Shopping
em desfavor de
Fenzzo Óculos Eireli – EPP
.

Deixo
de condenar a parte exequente em custas processuais e honorários advocatícios.

Determino
, conforme regra do art. 4º, do Provimento nº 84/2014, da colenda CGJ/MT, a expedição da competente certidão de crédito em favor da parte exequente, bem assim INTIME-SE à retirada, guardando-a em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º, do citado Provimento) [...]”

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade da sentença que extinguiu o processo executivo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil e no Provimento n. 84/2014 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso, sob o argumento de inexistência de bens ou ativos em nome da parte executada passíveis de penhora.

O Provimento n. 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que dispõe acerca da paralisação da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, ocasião em que o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos.

A interpretação sistemática desse dispositivo, em conjunto com o art. 921 do CPC, revela que a extinção do processo executivo por ausência de bens penhoráveis deve ser precedida da suspensão do feito pelo prazo de um ano, durante o qual se suspende também o curso do prazo prescricional. Somente após esse período, não tendo sido encontrados bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.

Desta forma, verifica-se que a magistrada não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidi em caso análogo,
in verbis:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo. Não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença . (TJ-MT 10314677820178110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO
921
,
III
, DO
CPC
– INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art.
921
,
III
, do
CPC
) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art.
921
,
§ 2º
do
CPC
, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento nº 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.”
(TJ-MT
00076619020098110015
MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Nesse mesmo trilhar é o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART.
485
,
IV
, DO
CPC
– DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.” (
TJ-MT
00019451620178110011
MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART.
921
DO
NOVO CPC
)- EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO
CPC
- APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art.
921
do
Novo CPC
, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.” (N.U
0000120-25.1999.8.11.0025
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Ressalto que o próprio Provimento n. 84/2014 da CGJ/MT, utilizado como fundamento para a extinção do feito, pressupõe o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor, o que não ocorreu no caso em análise, conforme demonstrado pelo apelante.

Assim, considerando que não foram esgotados todos os meios possíveis para localização de bens do executado, que o apelante demonstrou diligência no prosseguimento do feito e que a extinção prematura do processo viola o princípio da efetividade da execução, entendo que a sentença recorrida deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, com a realização das diligências requeridas pelo exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026